Tribunal: TJSP
Processo: 1009124-86.2018.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Acidentária – Embargos de declaração da autora – Termo inicial – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do Código de Processo Civil em vigor, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Rejeito os embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009124-86.2018.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante
ILMA PEREIRA DE OLIVEIRA, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009124-86.2018.8.26.0348/50000 -Voto no 25.664
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009124-86.2018/50000
EMBARGANTE:
Ilma Pereira de Oliveira
EMBARGADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Mauá 1a Vara Cível
VOTO No 25.664
Acidentária Embargos de declaração da autora
Termo inicial
Embargos rejeitados. Não se
ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art.
1.022, do Código de Processo Civil em vigor, a
decisão que contenha argumentos suficientes para
justificar a conclusão adotada.
Rejeito os embargos de declaração.
RELATÓRIO.
Embargos de declaração da autora contra o
v. acórdão de fls. 241/247, que deu parcial provimento ao recurso
oficial, para manter a procedência do pedido de reparação
acidentária, porém, fixando o termo inicial do auxílio-acidente na
data da juntada do laudo pericial aos autos.
A embargante sustenta vício no julgado em
relação ao critério escolhido para fixação do termo inicial, afirmando
que o benefício deve ser implantado a partir do dia seguinte à
cessação do auxílio-doença (fls. 01/06).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Razão não assiste à embargante.
Em verdade, busca a parte autora a
reapreciação de matéria já analisada e julgada, tendo por base os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009124-86.2018.8.26.0348/50000 -Voto no 25.664
3
mesmos elementos constantes dos autos, finalidade à qual não se
prestam os embargos de declaração.
Isto porque, já há no v. acórdão embargado
exposição dos motivos que levaram à fixação do termo inicial do
benefício na data da juntada do laudo pericial aos autos.
Nesse sentido, o julgado foi expresso (fl.
245) ao consignar que apenas por meio da perícia médica é que se
positivou a consolidação das lesões (ombros)
requisito
fundamental à concessão do auxílio-acidente.
Destaque-se que, havendo a realização de
tratamento com evolução ao longo do tempo, impossível inferir a
incapacidade
laborativa
permanente
de
imediato,
portanto,
inaplicável, na hipótese, o disposto no artigo 86, § 2o, da Lei no
8.213/91 e, sim, a regra do artigo 23, do mesmo diploma legal
(diagnóstico oficial laudo pericial).
Nesse aspecto, este Desembargador não
ignora que, em 02.08.2019, o C. Superior Tribunal de Justiça afetou
os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP ao rito dos
recursos repetitivos para “Fixação do termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos
arts. 23 e 86, § 2o, da Lei no 8.213/91”, determinando a suspensão
nacional de todos os processos que tratem da matéria Tema no
862.
Entretanto, por ora, sem definição sobre a
questão,
prevalece
o
posicionamento
adotado
pela
Turma
Julgadora, com possibilidade de adequação ou retratação, a
partir da orientação final da Corte Superior.
Eventual suspensão poderá ser determinada
em sede de recursos dirigidos ao C. STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009124-86.2018.8.26.0348/50000 -Voto no 25.664
4
Destarte, nada há, verdadeiramente, a
comprometer a inteligência do julgado, que não se ressente dos
vícios a que alude o art. 1.022 do atual CPC, contendo os
argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.
Para o reconhecimento de qualquer outra
alegação ou fundamentação, a parte embargante deve se valer dos
meios adequados.
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR